Tribunal: TJES
Processo: 0000889-70.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUÇÃO ILEGAL DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO REVOGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível do ente estatal, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da condução ilegal de cidadão decorrente de mandado de prisão revogado. O embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais indicados pela parte embargante, notadamente o art. 37, §6º, da CF/88 e artigos do Código Civil relativos à ilicitude da conduta, à responsabilidade civil e ao quantum indenizatório; (ii) definir se os embargos de declaração configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relativos à ausência de ilicitude na conduta estatal, afastando a tese de estrito cumprimento do dever legal e reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado por falha na atualização do banco de dados judicial.

A decisão foi clara ao afirmar que a infração administrativa (CNH cassada) não legitimava a condução coercitiva do autor, nem afastava o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano moral sofrido.

Quanto ao quantum indenizatório, o colegiado fundamentou suficientemente a fixação do valor de R$ 5.000,00 com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de prisão efetiva, a rápida liberação do autor e a natureza do constrangimento.

Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar individualmente cada argumento ou norma invocada, bastando a fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e da tese firmada pelo STF no Tema 339 da repercussão geral.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão está suficientemente fundamentado.

A condução coercitiva fundada em mandado de prisão já revogado caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 188, I; 884; 886; 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 197.917/SP, Tema 339 da repercussão geral, rel. Min. Carlos Velloso, j. 23.06.2005; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000889-70.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EBERVAL BARROS PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUÇÃO ILEGAL DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO REVOGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível do ente estatal, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da condução ilegal de cidadão decorrente de mandado de prisão revogado. O embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais indicados pela parte embargante, notadamente o art. 37, §6º, da CF/88 e artigos do Código Civil relativos à ilicitude da conduta, à responsabilidade civil e ao quantum indenizatório; (ii) definir se os embargos de declaração configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relativos à ausência de ilicitude na conduta estatal, afastando a tese de estrito cumprimento do dever legal e reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado por falha na atualização do banco de dados judicial.

A decisão foi clara ao afirmar que a infração administrativa (CNH cassada) não legitimava a condução coercitiva do autor, nem afastava o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano moral sofrido.

Quanto ao quantum indenizatório, o colegiado fundamentou suficientemente a fixação do valor de R$ 5.000,00 com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de prisão efetiva, a rápida liberação do autor e a natureza do constrangimento.

Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar individualmente cada argumento ou norma invocada, bastando a fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e da tese firmada pelo STF no Tema 339 da repercussão geral.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão está suficientemente fundamentado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 188, I; 884; 886; 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 197.917/SP, Tema 339 da repercussão geral, rel. Min. Carlos Velloso, j. 23.06.2005; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o
A
córdão
ID
n. 16183405
,

p
roferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença
que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID
n.
16879858), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre o disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sobretudo quanto à alegada ausência de ato ilícito praticado por agente estatal e à incidência da causa excludente da responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, fundamentos utilizados no recurso de apelação;
(II)
é necessária a manifestação expressa sobre os artigos 188, I, e 927 do Código Civil, quanto à tese de que os policiais militares agiram no exercício regular do direito, afastando a ilicitude da conduta estatal;
(III)
o acórdão também não examinou, para fins de prequestionamento, os artigos 884, 886 e 944 do Código Civil, que tratam da vedação ao enriquecimento sem causa e da proporcionalidade da indenização por danos morais, fundamentos que teriam sido suscitados na apelação ao pleitear a redução do quantum indenizatório.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais referidos, para fins de prequestionamento.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Na origem,
embargante
ajuizou ação indenizatória narrando que, em 07/06/2018, foi abordado em uma blitz policial e conduzido à Delegacia de Polícia. A condução foi motivada pela existência, no sistema informatizado (CIODES), de um mandado de prisão em aberto, o qual, todavia, já se encontrava revogado.

Embora o autor estivesse com a CNH cassada no momento da abordagem, a causa determinante para a condução coercitiva e o constrangimento alegado foi a desatualização do banco de dados estatal quanto à ordem prisional.

Esta Câmara, ao julgar a Apelação, confirmou a responsabilidade civil objetiva do Estado, assentando que a falha no serviço gerou dano moral
in re ipsa
, e que a infração administrativa de trânsito não tinha o condão de legitimar a prisão ilegal ou romper o nexo de causalidade.

O embargante sustenta que o julgado foi omisso quanto à análise do art. 37, §6º da CF e art. 188, I do CC, insistindo na tese de que a condução foi lícita devido à infração de trânsito (CNH cassada).

Não lhe assiste razão.

O voto afastou expressamente a tese de estrito cumprimento do dever legal baseada na infração administrativa. Constou do julgado que:

“A alegação de que a condução seria legítima em razão da cassação da CNH do autor é afastada, pois a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a atipicidade da conduta prevista no art. 307 do CTB quando fundada apenas em restrição administrativa, como no caso em análise.”

Portanto,
não houve omissão.
Houve a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da Embargante, no sentido de que o Acórdão definiu o nexo de causalidade de forma precisa, atribuindo o dano à omissão do Poder Judiciário na baixa do mandado, caracterizando falha do serviço.

No que tange aos arts. 884, 886 e 944 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa e extensão do dano), o Acórdão também foi exaustivo.

Houve fundamentação específica sobre a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado. O voto registrou que a quantia de R$ 5.000,00 foi fixada "considerando as circunstâncias específicas do caso, especialmente a ausência de prisão efetiva, a rápida liberação do autor e a natureza do constrangimento".

O v. acórdão
é suficiente e fundamentado, atendendo ao princípio da motivação (CF, art. 93, IX), ainda que não mencione cada norma individualmente.

Essa ideia está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Diante disso, cabe ressaltar que “
(...)
o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios é indevida.

Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do art. 1.025 do CPC/15.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.